Tribunal: TJDFT
Processo: 0711026-59.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. BOJO DA APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MANDAMUS. RÉPLICA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 279 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ART. 2o, DA RECOMENDAÇÃO DO CNMP PARTICIPAÇÃO. INOCORRÊNCIA, NULIDADE DA SENTENÇA. RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O pedido liminar, tanto de efeito suspensivo como de antecipação da tutela recursal, visa impedir que a sentença produza seus efeitos, inadmissível que o pleito seja efetuado no bojo da apelação, uma vez que o requerimento deve ser formulado por meio de petição, conforme determina o artigo 251, §2o do Regimento Interno deste Tribunal.
1.1. Tendo em vista que o pedido de antecipação da tutela recursal foi efetuado no bojo apelo, não cabe sequer sua análise, justamente porque não observado o procedimento correto para o requerimento. Recurso parcialmente conhecido.
2. Tratando o mandamus de procedimento especial cognitivo, de rito sumário e que não comporta instrução probatória, não se mostra cabível a réplica, inclusive, por ausência de previsão legal.
3. A Lei no 12.016, de 07 de agosto de 2009, exige a oitiva do representante do Ministério Público, após informações prestadas pela autoridade coatora.
4. É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir. Art. 279 do Código de Processo Civil.
5. A Recomendação no 34/2016, do Conselho Nacional do Ministério Público, que trata sobre a atuação do Ministério Público como órgão interveniente no processo civil, dispõe que a identificação do interesse público no processo é juízo exclusivo do membro do Ministério Público, sendo necessária a remessa e indevida a renúncia de vista dos autos.
6. No caso dos autos, diante da ausência de intimação do Ministério Público, no bojo do mandado de segurança, para exercer o contraditório previamente à prolação da sentença, resta evidenciado o prejuízo ao impetrante, razão pela qual o reconhecimento da nulidade absoluta da sentença mostra-se devido.
7. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, preliminar de nulidade da sentença acolhida. Recurso parcialmente provido. Sentença cassada.